Tribunal: TJSP
Processo: 2091981-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega nulidade dos atos processuais por ausência de intimação e impossibilidade de expedição de mandado de reintegração de posse, em razão da pandemia de COVID-19. Sentença e acórdão proferidos nos autos principais que reconheceram a ocupação indevida de parte do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega nulidade dos atos processuais por ausência de intimação e impossibilidade de expedição de mandado de reintegração de posse, em razão da pandemia de COVID-19. Sentença e acórdão proferidos nos autos principais que reconheceram a ocupação indevida de parte do imóvel do autor pelo réu. Executado que não foi intimado da decisão que designou audiência de conciliação bem do prazo para apresentação de documentos quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Inexistência de nulidade quanto à questão da conciliação conquanto a parte contrária não a pretende e não há previsão no ordenamento processual na fase de cumprimento de sentença. Nulidade reconhecida apenas no que diz respeito à devolução de prazo quanto ao despacho para juntar documentos quanto ao pedido de concessão do benefício, com seu posterior processamento e decisão pelo juízo "a quo". Não demonstração pelo agravante de incompatibilidade do prazo de cumprimento de sua obrigação, a constar do mandado de reintegração de posse (quinze dias), conforme determinação judicial, com a situação da pandemia de COVID-19 e, ainda, com a respectiva fase de seu Município e/ou Estado, devendo se limitar o respectivo cumprimento de mandado, se o caso, ao que estiver vigente nos termos da regulamentação/Resoluções/Comunicados do Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091981-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante PEDRO
LUIZ DA SILVA, são agravados JOSÉ ISIDORO PINTO DE ALMEIDA
(ESPÓLIO) e SERGIO PINTO DE ALMEIDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
2
Voto no 3403
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0039933-26.2019.8.26.0224
Agravante: Pedro Luiz da Silva
Agravado: José Isidoro Pinto de Almeida (Espólio) e outro
Comarca: Guarulhos
Juiz prolator: Ana Carolina Miranda de Oliveira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega nulidade dos
atos processuais por ausência de intimação e
impossibilidade de expedição de mandado de
reintegração de posse, em razão da pandemia de
COVID-19. Sentença e acórdão proferidos nos
autos principais que reconheceram a ocupação
indevida de parte do imóvel do autor pelo réu.
Executado que não foi intimado da decisão que
designou audiência de conciliação bem do prazo
para apresentação de documentos quanto ao
pedido de gratuidade de justiça. Inexistência de
nulidade
quanto
à
questão
da
conciliação
conquanto a parte contrária não a pretende e não
há previsão no ordenamento processual na fase
de
cumprimento
de
sentença.

Nulidade
reconhecida apenas no que diz respeito à
devolução de prazo quanto ao despacho para
juntar
documentos
quanto
ao
pedido
de
concessão do benefício, com seu posterior
processamento e decisão pelo juízo “a quo”. Não
demonstração
pelo
agravante
de
incompatibilidade do prazo de cumprimento de
sua
obrigação,
a
constar
do
mandado
de
reintegração de posse (quinze dias), conforme
determinação
judicial,
com
a
situação
da
pandemia de COVID-19 e, ainda, com a respectiva
fase de seu Município e/ou Estado, devendo se
limitar o respectivo cumprimento de mandado, se
o caso, ao que estiver vigente nos termos da
regulamentação/Resoluções/Comunicados do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
3
Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO e com observação.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 160 dos autos de origem, que determinou a expedição de
mandado de reintegração de posse do exequente, ora agravado.
Alega a agravante que houve concordância do
agravado com a designação de data para audiência de tentativa de
conciliação (fls.142, origem). Sustenta a nulidade das decisões proferidas a
fls. 151 e fls.156, arguindo que não estava representado nos autos e não foi
intimado dessas decisões para juntada de documentos para análise do
pedido de justiça gratuita e o posterior indeferimento da gratuidade.
Pretende a suspensão da ordem de expedição de mandado de reintegração
de posse do exequente, ora agravado. Busca a reforma da r. decisão.
Requer efeito suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela Telles
(fls. 19), “Da narrativa apresentada pelo agravante, se vislumbra
plausibilidade nas alegações haja vista que não foi intimado das decisões
proferidas a fls. 151 e 156 dos autos de origem, como se vê nas certidões a
fls.153 e 157. Observo que o exequente, ora agravado, havia concordado
com a designação de audiência de tentativa de conciliação, porém,
posteriormente, peticionou seu desinteresse na designação, pois já teria
havido duas tentativas anteriores infrutíferas (fls. 142 e 154, dos autos de
origem). No mais, a despeito da fundamentação da r decisão combatida, por
ora, em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19, entendo por bem
conceder o efeito suspensivo até o julgamento pela Turma Julgadora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
4
Contraminuta às fls. 22/25.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de cumprimento de
sentença, visando a desocupação da área pelo réu.
O juízo a quo determinou a intimação do réu para
desocupar a área indevidamente ocupada, no prazo de quinze dias, sob
pena de expedição de mandado de reintegração de posse forçada (fls. 139).
O
executado
apresentou
manifestação
(Fls.
144/146), requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita.
Às fls. 151/152, foi designada audiência de
conciliação para 08/08/2020, às 14hs. Ocorre que, conforme se verifica da
certidão de fls. 153, o Executado não foi intimado da referida publicação.
O Exequente se manifestou (fls. 154/155), alegando
o desinteresse na realização de audiência, bem como a nomeação de perito
para estipular seus honorários.
O juízo a quo indeferiu a concessão do benefício da
justiça gratuita ao Executado, bem como determinou que se aguardasse a
realização de audiência de conciliação designada. Contudo, o Executado
não foi intimado de tal decisão (fls. 156).
Sobreveio a decisão recorrida (fls. 160), o juízo
monocrático deferiu a expedição do mandado para desocupação do imóvel:
Vistos.
Melhor compulsando os autos e considerando o decurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
5
prazo para desocupação voluntária, nos termos da decisão
de fls. 139, reconsidero o segundo parágrafo da decisão de
fls.159.Recolhida duas diligências do oficial de justiça,
expeça-se
mandado
para
o
executado
proceder
à
desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, devendo o
oficial de justiça responsável pela diligência permanecer com
o mandado para retornar após o prazo legal, para proceder à
reintegração de posse em favor da exequente, se o caso.
Fica desde já deferidos ordem de arrombamento e reforço
policial, se necessários ao cumprimento da diligência,
servindo a presente decisão de ofício.
Verifica-se, outrossim, que para integral cumprimento do
mandado, faz-se necessária a consulta ao laudo de fls.
327/329 dos autos 0000232-05.2012, que tramitam em meio
físico e cuja cópia deverá acompanhar o mandado expedido,
devendo-se, portanto, aguardar o retorno das atividades
presenciais para integral cumprimento.
Intimem-se
Pois bem.
A r. sentença proferida nos autos principais julgou
procedente a ação para declarar por sentença “que os limites entre as
propriedades do autor e do réu conforme a conclusão do laudo pericial (a
divisa entre o imóvel do autor e do réu é a linha indicada pelos pontos 2-1-8,
anexo I do laudo” (fls. 125/126).
O v. acórdão (fls. 130/135) deu parcial provimento
ao recurso do autor e negou provimento ao recurso do réu, conforme
ementa que se segue:
AÇÃO POSSESSÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS

Acordo celebrado entre as partes na audiência de
justificação, pelo qual ficou delimitado o âmbito do pedido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
6
estabelecimento dos limites entre imóveis vizinhos

Inexistência de omissão quanto à questão relativa a
desfazimento de obras e reparação de danos, tendo em vista
o mencionado acordo - Perícia técnica conclusiva quanto à
invasão parcial do imóvel pelo réu Ausência de prova apta
a infirmar as conclusões periciais
Sucumbência do
requerido
Recurso do autor parcialmente provido

Recurso do réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0000232-05.2012.8.26.0224; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
O acórdão transitou em julgado em 24/05/2019 (Fls.
138), dando-se início ao cumprimento de sentença.
Tem-se,
portanto,
que
restou
comprovada
a
indevida ocupação de parte do imóvel do autor do réu, que, mesmo intimado
a desocupá-lo, quedou-se inerte.
Ocorre que o Executado não foi intimado das
decisões de fls. 153 e de fls. 160 dos autos de origem, que designou data
para audiência de conciliação e determinou que se aguardasse o decurso
de prazo, fato reconhecido pelo Exequente, o que acarreta nulidade
processual.
Contudo, não há que se falar em nova designação
de audiência de conciliação, posto que o Exequente manifestou seu
desinteresse na realização de audiência de conciliação, bem como a
inexistência no Ordenamento Processual para sua realização em
cumprimento de sentença.
Além disso, ao ingressar nos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091981-81.2020.8.26.0000 -Voto no 3403
7
(cumprimento de sentença), o Executado teve inequívoca ciência do prazo
concedido para desocupação voluntária do imóvel.
Conforme conclusão do laudo pericial, somente
parte do imóvel do autor é ocupado pelo réu, inexistindo óbice para o
cumprimento do mandado de reintegração de posse.
No mais, considera-se, a contenda entre as partes é
antiga. A parte ré não logrou demonstrar a incompatibilidade do prazo de
cumprimento de sua obrigação, a constar do mandado de reintegração de
posse (quinze dias), conforme determinação judicial, com a situação da
pandemia de COVID-19 e, ainda, com a respectiva fase de seu Município
e/ou Estado, devendo se limitar o respectivo cumprimento de mandado, se o
caso, ao que estiver vigente nos termos da
regulamentação/Resoluções/Comunicados do Eg. Tribunal de Justiça.
Por fim, deverá ser restituído o prazo quanto ao
despacho de fls. 151/152 para o Executado apresentar documentos que
comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, ante a ausência de
intimação, com manifestação da parte e julgamento pelo Juízo “a quo”.
Destarte,
a
r.
decisão
recorrida
deve
ser
parcialmente reformada e com a observação supra.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA